Tribunal: TJMT
Processo: 1008431-18.2024.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008431-18.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 481.853.881-72 (APELANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), LAURA PEREIRA (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), DOUGLAS VINICIUS LIMA MESQUITA - CPF: 062.721.511-44 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (APELADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. SERVIDOR INATIVO COM PARIDADE. REMUNERAÇÃO GLOBAL SUPERIOR AO PISO. AUSÊNCIA DE DIREITO A DIFERENÇAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se buscava a implementação do piso nacional da enfermagem nos proventos de servidora aposentada, com fundamento na paridade remuneratória e na natureza supostamente salarial da verba.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público aposentado com direito à paridade faz jus à extensão do piso nacional da enfermagem, inclusive com pagamento de diferenças, quando sua remuneração global já supera o valor mínimo fixado em lei.

III. Razões de decidir:

3. O piso nacional da enfermagem, instituído pela Lei nº 14.434/2022, estabelece valor mínimo de remuneração global, e não cria parcela autônoma ou acréscimo automático aos vencimentos.

4. O Supremo Tribunal Federal condicionou a implementação do piso aos repasses federais e firmou entendimento de que sua aferição deve considerar a remuneração global, e não apenas o vencimento básico.

5. A extensão do piso aos inativos depende do regime de paridade, mas somente é devida quando a remuneração percebida for inferior ao patamar mínimo legal, o que não se verificou na hipótese.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de

julgamento
: “O piso nacional da enfermagem deve ser aferido pela remuneração global e não gera parcela autônoma ou acréscimo automático quando os proventos do servidor inativo com paridade já superam o valor mínimo legal.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 7º, XIII; Lei nº 7.498/1986, art. 15-C; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 47/2005, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 7222 MC-Ref-segundo, relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.7.2023, publicado no DJe em 25.8.2023; STF, ADI n. 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, relator Min. Luís Roberto Barroso, relator para Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2023, publicado no DJe em 25.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA

APARECIDA DO NASCIMENTO
contra a sentença (Id. 353802480) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1008431-18.2024.8.11.0055, impetrado
contra ato reputado coator atribuído à DIRETORA EXECUTIVA do
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA – SERRAPREV
, denegou a segurança pleiteada, sob o fundamento de que o Piso Nacional da Enfermagem, implementado no âmbito municipal, ostentaria natureza precária, condicionada ao repasse de recursos federais, não implicando, por si só, alteração da estrutura remuneratória prevista no plano de cargos e salários.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie (artigo 25, Lei n. 12.016/2009).

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que, na condição de servidora aposentada sob o regime de integralidade e paridade, faz jus à extensão do Piso Nacional da Enfermagem. Argumenta que a verba não se qualifica como mero repasse assistencial, mas como parcela de natureza remuneratória, incorporada à estrutura remuneratória dos servidores em atividade por força de legislação municipal. Aduz que o c. Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 7.222/DF, não vedou a utilização de recursos próprios para complementação do piso, tampouco sua incorporação, tendo apenas condicionado sua exigibilidade ao repasse federal. Sustenta, ainda, que a paridade assegura a extensão de vantagens de caráter geral aos servidores inativos, por serem concedidas indistintamente à categoria, independentemente de condições pessoais ou desempenho funcional. Por fim, assevera inexistir afronta à reserva orçamentária, bem como irrelevância da nomenclatura adotada para a verba.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito à percepção do piso, com o pagamento das diferenças desde a impetração.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 353802490,
nas quais suscitou, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 362478858, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelada SERRAPREV, em suas contrarrazões recursais (Id. 362478858), suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta violação ao princípio da dialeticidade, sob a alegação de que “
houve praticamente reprodução do conteúdo abarcado na instrução, cujo qual o juízo singular se ateve aos argumentos para a sentença coesa
”.

Na hipótese, contudo, verifica-se que, nas razões recursais (Id. 353802487), constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais a apelante almeja a reforma da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)” (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).
[...]”. (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24.6.2024, publicado no DJe em 26.6.2024).
[sem destaque no original].

Não se cuida, portanto, de recurso dissociado da
ratio decidendi
da sentença, mas de apelação que, embora singela em sua construção, revela-se suficiente para provocar a atividade revisora deste e. Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA – SERRAPREV.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO contra a sentença (Id. 353802480) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1008431-18.2024.8.11.0055, impetrado contra ato reputado coator atribuído à DIRETORA EXECUTIVA do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA – SERRAPREV, denegou a segurança pleiteada, sob o fundamento de que o Piso Nacional da Enfermagem, implementado no âmbito municipal, ostentaria natureza precária, condicionada ao repasse de recursos federais, não implicando, por si só, alteração da estrutura remuneratória prevista no plano de cargos e salários.

O cerne recursal reside em verificar se servidora municipal aposentada com integralidade e paridade possui direito à implementação, em seus proventos, do Piso Nacional da Enfermagem instituído pela Lei n. 14.434/2022, especialmente diante da controvérsia sobre a natureza jurídica da verba paga aos servidores ativos e da necessidade de aferição do piso a partir da remuneração global percebida pela beneficiária.

Pois bem.

É certo que a Lei n. 14.434/2022 promoveu alterações na Lei n. 7.498/1986, diploma que regulamenta o exercício da enfermagem, com o propósito de instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, estabelecendo, quanto aos servidores públicos dos entes federativos subnacionais, o seguinte:

“
Art. 15-C. O piso salarial nacional dos Enfermeiros servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações será de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais.

Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de:

I - 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem;

II - 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira
.”
[sem destaque no original].

A referida norma foi submetida ao crivo do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 7.222/DF, ocasião em que a eficácia de suas disposições, relativamente aos servidores públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, restou condicionada ao repasse de recursos complementares pela União:

“[...]
7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii)
em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União;
e (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde.
[...]”. (STF, ADI n. 7222 MC-Ref-segundo, relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03.7.2023, publicado no DJe em 25.8.2023).
[sem destaque no original].

Posteriormente, ao apreciar embargos de declaração, a Suprema Corte firmou compreensão de especial relevo para a espécie, ao assentar que o piso deve ser aferido com base na remuneração global, e não no vencimento básico isoladamente considerado,
in verbis
:

“[...]
5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais
.
[...]”. (STF, ADI n. 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, relator Min. Luís Roberto Barroso, redator para Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2023, publicado no DJe em 25.3.2024).
[sem destaque no original].

Como se vê, o Piso Nacional da Enfermagem deve ser aferido a partir da remuneração global do servidor e não exclusivamente sobre o vencimento-base, tomando-se como referência a jornada integral de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com a devida proporcionalização nos casos de carga horária inferior.

No tocante aos servidores públicos inativos, eventual direito ao recebimento do piso salarial depende do regime jurídico de aposentadoria a que submetidos, especialmente da existência de paridade, instituto que assegura a extensão dos reajustes e vantagens gerais concedidos aos servidores em atividade, observadas as balizas constitucionais e legais aplicáveis.

No caso
sub judice
, a servidora efetiva MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, admitida em 18.8.1992 no cargo de Atendente de Enfermagem, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, e com direito à equiparação salarial ao cargo de
Auxiliar de Enfermagem
em razão de ascensão funcional ocorrida em 10.9.1996, foi aposentada no ano de 2023, com integralidade e paridade, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.

Assim, considerando que o piso salarial do Auxiliar de Enfermagem corresponde a 50% (cinquenta por cento) do piso do Enfermeiro, fixado em R$ 4.750,00, nos termos do artigo 15-C, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 7.498/1986, o patamar mínimo aplicável à apelante corresponde a R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais).

Ocorre que, da análise dos contracheques da apelante (Id. 353802457), verifica-se que sua remuneração, à época do ajuizamento da ação, composta pelo vencimento no importe de
R$ 3.578,80
(três mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), acrescido do adicional por tempo de serviço, supera, com folga, o piso mínimo estabelecido para o cargo de Auxiliar de Enfermagem (R$ 2.375,00).

Tal constatação, por si só, basta para afastar a pretensão mandamental, ainda que se admitisse a natureza remuneratória do piso e a incidência da paridade aos servidores inativos. Isso porque a Lei Federal n. 14.434/2022, conforme interpretação conferida pelo c. STF na ADI n. 7.222/DF, não assegura acréscimo remuneratório automático, tampouco institui rubrica autônoma e destacada em favor dos profissionais da enfermagem; limita-se, antes, a estabelecer um patamar mínimo de remuneração global para a categoria.

Desse modo, estando os proventos da apelante em valor superior ao piso aplicável ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, não há diferença a ser implementada, nem direito líquido e certo à criação de parcela autônoma sob tal fundamento.

Por conseguinte, revelam-se insuficientes para alterar o desfecho da controvérsia as alegações recursais no sentido de que o Município teria regulamentado o piso por lei própria, de que a rubrica utilizada em folha não definiria a natureza jurídica da verba, de que a ADI n. 7.222/DF não teria vedado a complementação com recursos próprios, bem como de que a paridade asseguraria a extensão de vantagens gerais aos inativos.

Tais argumentos somente assumiriam relevância caso os proventos percebidos pela apelante estivessem aquém do piso nacional aplicável à sua categoria, circunstância que não se verifica na espécie, de modo que não há omissão ilegal da autoridade impetrada, tampouco violação concreta à paridade remuneratória.

Assim, não há falar em implementação do piso nacional da enfermagem nos proventos da apelante, nem em pagamento de diferenças desde a impetração, porquanto o valor por ela percebido já supera o piso mínimo aplicável ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, considerada a sua remuneração global.

Diante
do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão do d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
visto que incabíveis na espécie (artigo 25, Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026